Tribunal: TJSP
Processo: 2305132-91.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" alegando que o paciente, em execução de pena, sofre constrangimento ilegal. Situação não demonstrada nos autos. Cabe remarcar que o "habeas corpus" constitui instrumento processual de cognição estreita, reclamando prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de liberdade, cujo ônus cabe ao impetrante (STF, RHC no 117.982, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em

Ementa:
"Habeas corpus" alegando que o paciente, em execução de pena, sofre constrangimento ilegal. Situação não demonstrada nos autos. Cabe remarcar que o "habeas corpus" constitui instrumento processual de cognição estreita, reclamando prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de liberdade, cujo ônus cabe ao impetrante (STF, RHC no 117.982, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/08/2013, DJ 04/09/2013; HC no 88.718, relator Ministro Celso de Mello, julgado em 15/08/2016, DJ 12/04/2103; STJ AgRg no HC no 780.331/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ordem denegada.